Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INEXISTENCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS APONTADAS E OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALTA PONTUAÇÃO. APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo qualquer relação entre as causas apontadas pelo autor como cerceadoras de seu direito de defesa, não existe, em verdade, qualquer afronta aos consectários do Devido Processo Legal. O deferimento dos pedidos indicados, neste caso, seria irrelevante ao resultado da tutela.
2. A responsabilidade de transferência do veículo é do adquirente, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 123, parágrafo primeiro, do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes.
3. A apreensão da Carteira Nacional de Habilitação do autor passa do mero dissabor, configurando afronta aos seus direitos da personalidade.
4. O arbitramento do valor da reparação por danos morais deve avaliar todos os panoramas da causa, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, tudo sopesado conforme o Princípio da Proporcionalidade, e em consonância com entendimento jurisprudencial aplicado ao caso.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.